Tribunal: TJMT
Processo: 0001425-37.2019.8.11.0027
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001425-37.2019.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JEAN CARLOS RIBEIRO FREITAS - CPF: 010.222.571-02 (APELANTE), THAIS FERNANDA NUNES PEREIRA - CPF: 023.915.911-01 (ADVOGADO), LUCAS SILVA MELO - CPF: 066.410.386-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – APREENSÃO DE PORÇÕES DE DROGA EM PODER DO RECORRENTE DENTRO DE PRESÍDIO (8 PORÇÕES DE MACONHA) – PROVAS EM JUÍZO – ELEMENTOS E CIRCUNSTÂNCIAS SUFICIENTES DA AUTORIA DO TRÁFICO DE DROGAS – PALAVRAS DOS AGENTE PENITENCIÁRIOS – APREENSÃO DE ANOTAÇÕES REFERENTE AO COMÉRCIO DAS DROGAS – VERSÃO DO RECORRENTE NÃO DEMONSTRADAS NOS AUTOS – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a condenação do recorrente por tráfico quando as provas colhidas nos autos demonstram, indene de dúvida, a conduta do tráfico de drogas tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, considerando a forma e o local em que o réu estava em poder de 08 porções de maconha, além de anotações referentes à comercialização de tais entorpecentes, devendo ser afastada a tese de absolvição e desclassificação para o delito descrito no art. 28 da citada lei, sobretudo à luz dos depoimentos prestados pelos agentes da carceragem.

Recurso desprovido, em consonância com o parecer.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso apelação criminal
interposto em favor de
Jean Carlos Ribeiro Freitas
, contra sentença editada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT que, nos autos da
Ação Penal n. 0001425-37.2019.8.11.0027, Código 64880, condenou-o pela prática do delito descrito no artigo 33, c/c art. 40, III, ambos da Lei n° 11.343/06, aplicando-lhe a pena de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 960 dias-multa.

Em suas razões, a defesa, alegando
falta de provas da traficância,
colima a
absolvição ou a desclassificação
do crime de tráfico para o delito do art. 28, da Lei de Drogas (Id.
137970688).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo (id.
137970688
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto é pelo
desprovimento
do recurso (
138449196
), conforme entendimento assim sumariado:

“Recurso de Apelação – Recurso da defesa do Apelante – Mérito. 1) absolvição por ausência de prova da mercancia – meras conjecturas acerca das anotações em um caderno. Impossibilidade – Provas nos autos são robustas para indicar que o apelante realizava o controle e distribuição de drogas dentro do presídio. 2) Desclassificação para posse de drogas para uso pessoal – negativa de autoria e ausência de comprovação do liame subjetivo do crime de tráfico de entorpecentes - Descabimento Provas constantes nos autos são suficientes para indicar o envolvimento do apelante com o crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Parecer pelo desprovimento do recurso interposto.”

É o relatório.

À douta Revisão.

Cuiabá, 12 de agosto de 2022

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, a pretensão recursal é de ver reformada a sentença de primeiro grau que condenou o apelante, pela prática do crime de tráfico de drogas em ambiente prisional (artigo 33, caput,
c/c art. 40, III, ambos da Lei n° 11.343/06
).

Verte da exordial que:

“No dia 12 de setembro de 2019 , por volta de 08h , na Cadeia Pública de Itiquira/MT, Rua Treze de Maio, n.º 296, Bairro Centro, Itiquira/MT, o denunciado JEAN CARLOS RIBEIRO FREITAS, alcunha “Diabão” e “Japão” , consciente da ilicitude de sua conduta, guardava, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar com o fim de mercancia , no interior da cela da Cadeia Pública de Itiquira em que se encontrava recluso, 08 (oito) porções da substância Cannabis sativa (maconha) embaladas em material plástico, conforme Laudo Pericial Preliminar n.º 200.2.04.2019.011412-01 à fl. 54.

DETALHAMENTO FÁTICO

Segundo apurado no Inquérito Policial registrado sob o código 64880, durante revista de rotina nas celas da Cadeia Pública de Itiquira/MT, os agentes prisionais encontraram em posse do denunciado JEAN CARLOS RIBEIRO FREITAS 08 (oito) porções embaladas em material plástico, de substância análoga a maconha, escondidas em um tubo de desodorante.

Durante a revista, fora localizado também, um caderno com anotações de valores e nomes referentes a dívidas do detentos relacionadas à comercialização de drogas dentro da unidade prisional.

Diante disso, em situação de flagrante delito, o denunciado foi conduzido até a sede da Delegacia de Polícia Civil de Itiquira/MT, para as providências de praxe.”

Dinamizada a marcha processual, o apelante restou condenado nos termos da sentença, da qual recorre, pleiteando
a absolvição ou a desclassificação
para o crime do artigo 28 da Lei de Drogas.

Contudo, os argumentos defensivos não merecem prosperar, haja vista que as provas dos autos não deixam dúvidas quanto à materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas

Com efeito, a materialidade delitiva se comprova a partir do laudo preliminar, e do laudo definitivo, que certificam a apreensão de oito porções de maconha, embaladas, pesando 4,62g (quatro gramas e 62 decigramas).

Lado outro, a certeza sobre a autoria delitiva deflui das provas orais e circunstancias encartadas nos autos.

Vejamos.

O recorrente, ao ser interrogado na Delegacia de Polícia permaneceu silente e, sob o crivo do contraditório, afirmou, em síntese, que a droga apreendida era de sua propriedade, mas se destinava exclusivamente ao seu uso, alegando que as
anotações em seu caderno referiam-se a dívidas de jogos de videogame
entre os presidiários.

Entrou em contradição ao afirmar que nas notas do sobredito caderno constavam apenas valores diminutos, da ordem de R$ 03,00 a R$ 02,00 quando, em verdade, constam valores bem superiores, que variam de 10 a 500 reais.

Realmente, no mencionado caderno de notas, lê-se a referência expressa a “Dívidas de Faxina” e valores de “tapetes”, mencionando, entretanto, valores variados, tais como
70, 20, 25, 40, 100, 10, 60, além de anotação de conta bancária da companheira do recorrente.

Ora, como anotou o douto Promotor de Justiça em suas contrarrazões, “
seria o cúmulo da ingenuidade esperar que o caderno com anotações de dívidas do tráfico viesse escriturado, dentro de uma unidade penitenciária, como ‘dívidas do tráfico de drogas’
”.

Além disso, a diferença de valores para a prestação, em tese, do mesmo serviço, de faxina, não se justifica.

Tampouco prospera a alegação de que os valores eram oriundos de apostas de jogos eletrônicos no interior do presídio, sobretudo porquanto nenhuma prova foi produzida nesse sentido, soando inverossímil que diversos presidiários devessem ao recorrente, efetuando pagamentos de elevadas montas, de até R$ 500,00, em partidas de videogames.

Prosseguindo, o Agente Prisional Vagner testificou em juízo que a droga e o caderno foram encontrados nas coisas do recorrente, asseverando que este
respondia a diversos PADs
na Cadeia,
tendo uma conduta de liderança.

De semelhante modo, o Agente Prisional Otoniel relatou que a droga foi encontrada dentro de um tubo de desodorante, tendo sido encontrado também um caderno com anotações de dívidas dentro da cela do denunciado. Minudenciou que o recorrente exercia certa liderança dentro da cadeia e se apresentava de forma indisciplinada. Narrou que do caderno constavam anotações de nomes que deviam ao recorrente.

Pois bem.

Em que pese a negativa do recorrente, em juízo temos os testemunhos dos policiais/agentes penitenciários
, os quais declaram que as drogas e o caderno foram encontrados juntos aos pertences do recorrente.

Como visto, as anotações versavam, de forma dissimulada, sobre o comércio de entorpecentes.

A droga, apesar de sua pouca quantidade – o que, aliás, se revela corriqueiro no interior de unidades prisionais, onde o acesso de drogas é mais dificultoso – já se encontrava separada e embalada para a disseminação.

Nesse contexto, a versão apresentada pelo apelante não é capaz de fragilizar os depoimentos dos agentes penitenciários e as demais provas já relatadas.

Tem-se, portanto, um conjunto probatório suficiente para manutenção da sentença condenatória, até porque, a negativa de autoria não vem amparada por argumentos e provas sólidas.

Repiso, quanto a quantidade de droga com eles apreendidas, divididas em porções, é possível afirmar que é quantia relevante dada as circunstâncias como foram apreendidas e o local (dentro da penitenciária do Estado), não pairando quaisquer dúvidas de que o fato subsume ao tipo penal do art. 33 da lei de drogas, e não do art. 28, como pretende a defesa, considerações que certamente foram feitas pelo juízo originário.

De outro norte, o policial penal encontra-se em cumprimento de seu dever legal, não tendo nenhum interesse em incriminar inocentes (ao menos não restou provado pela defesa – ônus da prova), o réu sim, tem interesse em provar inocência a todo custo, e não está compromissado a falar a verdade a luz do princípio
nemo tenetur se detegere
, que garante a não auto-incriminação.

Nesse sentido, trago a jurisprudência:

(STJ)

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM DEPOIMENTO POLICIAL. PROVA IDÔNEA.
(...) 3.
Segundo entendimento reiterado desta Corte, constitui meio válido de prova a declaração de policiais militar responsável pela efetivação da prisão em flagrante, sobretudo quando colhidas no âmbito do devido processo legal e sob o crivo do contraditório
. (...).”
(HC: 386428 SP 2017/0016061-8, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/05/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2017).

(TJES)
“TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. FALTA DE PROVAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. IDONEIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE DE DROGA E MAUS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1.
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova. Precedentes
. 2. Diante da quantidade de drogas encontrada com o apelante e o fato de que possui condenações e responde a outras ações penais, inclusive por tráfico e associação para o tráfico, afasta-se a incidência da causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006. 3. Fixação de honorários em favor do defensor dativo deve perpassar apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade. 4. Aplicação do art. 85, § 8º, CPC. 5. Recurso parcialmente provido.”
(APL: 00027496020168080024, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Data de Julgamento: 19/06/2019, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 02/07/2019).

Assim,
à

vista do conjunto probatório, o tráfico de drogas restou plenamente comprovado,
devendo ser negado o pleito de absolvição e desclassificação para usuário.

Diante do exposto, em consonância com o
parecer
ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação aforado por
Jean Carlos Ribeiro Freitas
, mantendo inalterada a sentença originária, pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022